Tribunal: TCU
Processo: 003.351/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que apreciou pedido de reexame interposto em face de deliberação proferida em representação sobre irregularidades no pagamento de salários no âmbito do conselho profissional.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Conselho Regional de Química da IV Região e por José Antônio de Jesus Sacco, Wagner Aparecido Contrera Lopes, Teresa Hatue Maeda Murasawa, Alexandre de Paula, Catia Stellio Sashida e José Sérgio Ackel em face do Acórdão 946/2025-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer e rejeitar os embargos de declaração; e 9.2. dar ciência desta decisão aos embargantes.